Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-71.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005716-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), RETURN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (EMBARGADO), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (EMBARGANTE), ALINE DE MELO SANTANA - CPF: 962.059.201-82 (EMBARGANTE), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO INTEGRATIVO RENOVADO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. ALEGADAS OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 489, §1º, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão integrativo, renovado por determinação do STJ, sem alteração do resultado.

2.
No agravo de instrumento, reconheceu-se a
extraconcursalidade
de crédito fundado em CPR com liquidação física (
barter
), afastando-se os efeitos da recuperação e a suspensão legal, bem como a essencialidade dos grãos.

3.
Alegam-se omissão, deficiência de fundamentação e supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Discute-se: (i) existência de omissão e deficiência de fundamentação no acórdão integrativo, à luz do art. 1.022 e do art. 489, §1º, do CPC; (
ii
) ocorrência de suposta supressão de instância na qualificação do crédito e no afastamento dos efeitos suspensivos da recuperação judicial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. O acórdão embargado, proferido após determinação do STJ, supriu as omissões apontadas, enfrentou os pontos devolvidos e manteve a
extraconcursalidade
do crédito, afastando a suspensão e a essencialidade dos grãos.

6
. A alegação de omissão ou de fundamentação deficiente não se sustenta quando a decisão indica as normas aplicáveis e apresenta razões suficientes para a conclusão, sem exigir resposta individualizada a cada argumento.

7
. Não há supressão de instância, pois a controvérsia no agravo exigia a qualificação jurídica do crédito para definir a aplicação da suspensão, sem interferir na competência do juízo da recuperação quanto à verificação e consolidação dos créditos.

8
. O pedido de prequestionamento considera-se atendido pelo enfrentamento da matéria e pelos fundamentos adotados, sendo dispensável menção expressa e numerada de todos os dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Embargos de declaração são incabíveis quando buscam rediscutir o mérito,
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não configura supressão de instância a qualificação jurídica do crédito realizada no agravo para definir a incidência dos efeitos suspensivos da recuperação judicial
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º; Lei 8.929/1994, art. 11; Lei 11.101/2005,
arts
. 6º e 49, §3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de embargos de declaração

opostos por
Jurcelino
Martins Duarte e Aline de Melo Santana, ambos em recuperação judicial, contra o acórdão de id. 335600875, proferido em julgamento integrativo de embargos declaratórios anteriores, sem alteração do resultado do julgamento que dera provimento ao Agravo de Instrumento nº 1005716-71.2024.8.11.0000.

Na origem, cuida-se de pedido de recuperação judicial em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (proc. nº 1001923-18.2024.8.11.0003).

No âmbito do agravo, reconheceu-se a natureza extraconcursal do crédito lastreado em Cédula de Produto Rural com liquidação física, decorrente de operação de
barter
, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994, afastando-se sua submissão aos efeitos da recuperação judicial e à suspensão prevista no art. 6º da Lei 11.101/2005, com consignação, ainda, de que os grãos vinculados à CPR, no caso, não se qualificariam como bens de capital essenciais para incidência do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Opostos embargos de declaração e determinada, pelo Superior Tribunal de Justiça, a renovação do julgamento integrativo, esta Câmara proferiu o acórdão ora embargado (id. 335600875), acolhendo os
embargos
anteriores exclusivamente para suprir omissões e complementar a fundamentação, sem modificar a conclusão então firmada. É contra esse
acórdão que se voltam os embargos de declaração juntados no id. 338129857.

Os embargantes alegam omissão e fundamentação deficiente, com invocação do art. 489, §1º, do CPC, sustentando ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a
extraconcursalidade
reconhecida, e afirmam supressão de instância, ao fundamento de que a qualificação do crédito e a discussão correlata deveriam ser examinadas pelo Juízo da recuperação. Requerem o acolhimento dos
embargos de declaração
para suprimento dos vícios apontados.

Em contrarrazões
(id.
340432392
)
, a embargada sustenta inexistirem os vícios alegados e afirma que os embargos visam à rediscussão do mérito, requerendo sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Os embargos de declaração têm função integrativa e
aclaratória
e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório já valorado pelo colegiado.

Os embargantes alegam omissão e fundamentação deficiente, com base no art. 489, § 1º, do CPC, e reiteram supressão de instância, afirmando que a qualificação do crédito e temas correlatos caberiam ao Juízo da recuperação, além de insistirem em aspectos da lista do administrador e da disciplina da CPR com liquidação física.

O acórdão ora embargado resultou de julgamento integrativo renovado por determinação do STJ e teve por objetivo suprir omissões específicas, complementando a fundamentação sem alterar o resultado. Nessa linha, enfrentou expressamente os pontos que motivaram a devolução, como a inclusão do crédito em listagem do administrador, a alegada supressão de instância sobre a natureza do crédito e a essencialidade, a
incidência do art. 11 da Lei 8.929/1994 e a aplicação do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, concluindo pela manutenção da
extraconcursalidade
e pelo afastamento da suspensão requerida.

A leitura das razões revela que a insurgência, embora apresentada como omissão, visa rediscutir a conclusão reafirmada no acórdão integrativo, buscando o reconhecimento da sujeição do crédito ao concurso
recuperacional
e o restabelecimento da suspensão processual, com nítido caráter modificativo. A discordância quanto à aplicação do art. 11 da Lei 8.929/1994, à sua compatibilidade com a Lei 11.101/2005 e ao enquadramento dos grãos como bem essencial não configura vício de integração quando o julgador expõe, ainda que contrariamente ao interesse da parte, as razões do seu convencimento.

Também não se sustenta a alegação de supressão de instância
, pois o
agravo tratava dos efeitos do deferimento da recuperação sobre execução fundada em CPR com liquidação física, cabendo ao Tribunal, ao avaliar a incidência da suspensão legal, qualificar o crédito conforme o ordenamento, sem invadir a competência do juízo da recuperação quanto à verificação e consolidação dos créditos. A classificação administrativa feita pelo administrador não altera, por si, a natureza jurídica prevista em lei nem vincula o julgamento recursal, cuja controvérsia é anterior e limitada ao alcance do efeito suspensivo.

Também não prospera a invocação do art. 489, § 1º, do CPC
, uma vez que o
acórdão embargado apresenta fundamentação congruente, indica as normas aplicáveis e enfrenta as teses relevantes, inclusive as apontadas como omitidas no recurso especial, não sendo exigida resposta a cada argumento nem a reprodução da tese da parte, mas sim a exposição de razões suficientes à conclusão adotada.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. O prequestionamento, quando pretendido, se considera atendido com o enfrentamento da matéria e a indicação dos fundamentos, sendo dispensável a citação expressa e numerada de todos os dispositivos quando a decisão for suficientemente fundamentada.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026